Tribunal: STF
Processo: Pet 15046
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição protocolada pelo Município de Pouso Alegre/MG, por meio de seu Subprocurador-Geral, Érick de Freitas Mendes, requerendo habilitação e substituição de representante judicial nos autos do Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo nº 5001570-41.2021.8.13.0525, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sob o nº 1.0000.21.048365-7/004, bem como no respectivo Agravo em Recurso Extraordinário autuado sob o nº 1.0000.21.048365-7/007.
O Município informa que, em razão da exoneração do antigo Procurador-Geral, houve perda do acesso institucional ao sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal, pois o cadastro de acesso estava vinculado ao procurador exonerado. Afirma que essa situação impede a visualização do andamento processual, a identificação do relator e a regular representação da municipalidade nos autos em trâmite nesta Suprema Corte.
Sustenta que, para assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é necessária a atualização do cadastro processual e consequente habilitação do Subprocurador-Geral subscritor como novo representante judicial do Município de Pouso Alegre. Requer ainda “a disponibilização do número processual atribuído pelo STF, a identificação do Relator e a fase atual de tramitação, a fim de viabilizar o acesso integral aos autos e o regular acompanhamento da demanda” (eDOC 1).
É o relatório. Decido.
O direito de petição (art. 5º, XXXIV, “a”, da CF) não afasta a obrigatoriedade de observância às normas que regem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF). Nesse sentido, cite-se: Pet 10.230-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe de 28.03.2023.
Demais disso, a competência do Supremo Tribunal Federal limita-se às hipóteses expressamente previstas no art. 102 da Constituição Federal. A título ilustrativo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 11.09.2017.
No presente caso, a Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária desta Corte apresentou, de ofício, as seguintes informações (eDOC 4):
“Trata-se de petição apresentada pelo Município de Pouso Alegre, requerendo a Vossa Excelência que seja informado sobre eventual recurso interposto por Cleidis Regina Chaves Modesto, nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.0000.21.048365-7/004, bem como do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.0000.21.048365-7/007, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Considerando o teor do pedido e os documentos apresentados, esta Coordenadoria realizou pesquisa nos sistemas informatizados desta Corte, pelo nome das partes e origens informadas na petição inicial, e não foram localizados processos em tramitação, com exceção da presente Petição." (grifo próprio). 
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 13, V, “c”, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Considerando a manifesta inviabilidade do pedido, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.

Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente